Tribunal: TJDFT
Processo: 0027474-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027474-49.2015.8.07.0001 RECORRENTE: KATHIA VIRGINIA GUACURY PINHEIRO RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL E FINAL. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA 1. Não é oponível a exceptio non adimpleti contractus à outra parte, que cumpriu suas obrigações. 2. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes, que foram fixados em valor mensal compatível com a média do mercado, tendo como termo final a entrega das chaves do imóvel, se a incorporadora a posterga indevidamente. 3. A indenização por lucro cessante, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2o, e 1.040, inciso II, sustentando que a compreensão de que não é possível cumular lucros cessantes com cláusula penal somente se consolidou após o ajuizamento da ação. Pugna pela inversão da cláusula penal e cumulação com os lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 322, §2o, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC e do REsp 1498484/DF (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o apelo especial não merece prosseguir. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009